Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO E POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSÁRIO.

1. "A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público." (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019).

2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.